Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710570-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: JOSE MATEUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator